Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0753413-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LTNET - BRASIL - ASSOCIACAO IMAGINARIO CULTURAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LTNET - BRASIL - ASSOCIACAO IMAGINARIO CULTURAL em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL consistente na inabilitação da impetrante como beneficiária do subsídio mensal constante no inciso II, do art. 2o da Lei Federal no 14.017/2020, que dispõe acerca de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, também conhecida como Lei Aldir Blanc. Verifica-se que a urgência da pretensão da impetrante baseou-se no prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF, que findou em 31/12/2020, data da impetração do presente writ, cuja liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (id 22404034). Constata-se que o indeferimento da liminar tornou inviável a participação da impetrante na lista de habilitados pela SECEC e, por conseguinte, a possibilidade de acesso ao benefício pretendido, haja vista o encerramento do prazo em 31/12/2020. Intimada para se manifestar se remanescia interesse no prosseguimento do feito (id 26195412), a impetrante quedou-se inerte (certidão de id 26542738), do que se conclui que houve a superveniente perda do interesse de agir. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator